Tribunal: TJMT
Processo: 1016859-86.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016859-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA - CPF: 077.025.353-93 (PACIENTE), WANGLES DE BRITO GOMES - CPF: 046.723.191-56 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A ORDEM DE HABEAS CORPUS E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. COISA JULGADA. WRIT ANTERIOR JÁ TRANSITADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO REGULAR. PLURALIDADE DE RÉUS E PROVA PERICIAL PENDENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA NO REMANESCENTE.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presos em flagrante em 29/10/2025, com a custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após apreensão de mais de dois quilos de cocaína, cerca de 238 g de maconha, balanças de precisão, vultosa quantia em dinheiro e cadernos de contabilidade do tráfico. Renovam-se as teses de nulidade da prova por violação de domicílio, de inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo e de prisão domiciliar à paciente, deduzindo-se ainda excesso de prazo e ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se as teses de nulidade da prova por violação de domicílio, de inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar comportam nova análise, ou se há coisa julgada decorrente de habeas corpus anterior; (ii) se está configurado excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) se a custódia cautelar ofende o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3.

A reiteração de pedido em
habeas corpus
não é cabível quando ausentes fatos novos ou provas inéditas, sob pena de ofensa à coisa julgada. As teses de nulidade da prova por violação de domicílio, de inidoneidade do decreto preventivo e de prisão domiciliar já foram apreciadas e denegadas em habeas corpus anterior, manejado pelo mesmo impetrante, em prol dos mesmos pacientes e pelos mesmos fatos, transitado em julgado, impondo-se a extinção parcial sem resolução de mérito.

4.

Não há excesso de prazo quando a instrução tramita regularmente e a demora decorre das particularidades do caso — gravidade dos delitos, pluralidade de réus e dependência de prova pericial de extração de dados a cargo de órgão técnico estatal —, sem desídia do Poder Judiciário ou da acusação, achando-se o feito na iminência de ser sentenciado.

5.

A alegada ofensa ao princípio da homogeneidade não se sustenta, pois a soma das penas máximas dos crimes imputados autoriza, em tese, o regime inicial fechado e, de todo modo, o cotejo entre a prisão cautelar e a eventual pena futura constitui prognóstico incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, reservado ao juízo natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução de mérito e, na extensão remanescente, ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1.

A reiteração de pedido em
habeas corpus
, sem fatos novos ou provas inéditas, esbarra na coisa julgada formada em
writ
anterior que apreciou as mesmas teses, impondo a extinção parcial sem resolução de mérito.

2.

Não configura excesso de prazo a demora que decorre das particularidades do caso — quais sejam, gravidade do delito, pluralidade de réus e prova pericial a cargo de órgão técnico estatal —, sem desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

3.

A aferição de ofensa ao princípio da homogeneidade depende de prognóstico da pena e do regime a serem fixados em eventual condenação, exercício incompatível com a via estreita do
habeas corpus
."

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 3º e 318; CPC, art. 485, V; RITJMT, art. 51, XIV e XXII; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1039583-21.2025.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, j. 15/12/2025; STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 6/4/2021; STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

PACIENTE(S):

WANGLES DE BRITO GOMES

CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
dos pacientes nos autos da Ação Penal n. 1031892-44.2025.8.11.0003 (PJe), em que denunciados pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito em
29/10/2025
, em razão da suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o claustro pré-cautelar, em sede de audiência de custódia, a ser
homologado
e
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta a ocorrência de coação ilegal, articulando, em síntese,
quatro
estandartes defensivos:
(i)
a
nulidade absoluta da prova obtida por ocasião do flagrante
, ao argumento de que o ingresso dos agentes na residência se deu sem mandado judicial e sem fundadas razões que o autorizassem, em afronta ao art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal e ao Tema 280 do STF, motivos pelos quais requer o
pedido de trancamento da ação penal
;
(ii)
o
excesso de prazo na formação da culpa
, porquanto a audiência de instrução teria sido redesignada por três vezes — as duas últimas por falha exclusiva do aparelho estatal, consistente na não apresentação, pela POLITEC, do laudo de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos;
(iii)
a
desproporcionalidade
da segregação imposta ao paciente
WANGLES DE BRITO GOMES
, em alegada violação ao princípio da homogeneidade; e
(iv)
o cabimento de
prisão domiciliar
à paciente
CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA
, nos termos do art. 318 do CPP, cuja documentação já teria sido apresentada em primeira instância.

Com arrimo em tais assertivas, postula a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

relaxada a prisão preventiva
de ambos os pacientes, com a expedição dos competentes alvarás de soltura, com pleito subsidiário pela substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas, ou, ao menos, a substituição da prisão de
CLEUDINARA
por custódia domiciliar.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 361818393 e ss.).

O processo foi distribuído durante o Plantão Judiciário, tendo o d. Relator Plantonista concluído pela ausência de excepcionalidade indispensável à análise do pleito fora do horário do expediente forense e
não apreciou
o pedido liminar.

Redistribuídos os autos ao cabo do Plantão, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
por este Relator (ID 363171851), ao que se sucedeu a juntada das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora (Ofício n. 63.2026-GAB, de 22/05/2026 – ID 370316397).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ

sem análise do mérito
, face à existência de coisa julgada acerca das teses de nulidade da prova, inidoneidade da fundamentação do decreto constritivo e substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar; e, na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem
(ID 373014357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
extinção parcial do
writ
, por já terem sido as teses de
nulidade da prova por violação de domicílio
, de
inidoneidade da fundamentação do decreto segregatício
e de
substituição da custódia por prisão domiciliar
, pleiteada em favor da paciente
CLEUDINARA
, devidamente apreciadas por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de mera
reiteração de pedidos
.

Com efeito, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
, pois, muito embora o d. causídico se insurja contra a licitude do ingresso dos agentes na residência dos pacientes, contra a idoneidade da fundamentação do
decisum
constritivo e contra a impossibilidade de substituição da prisão de
CLEUDINARA
pela domiciliar, é certo que a apreciação de tais insurgências encontra óbice na existência de coisa julgada já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol dos mesmos pacientes, pelo mesmo advogado que subscreve o
writ
e com arrimo nos mesmos fatos que embasam a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n. 1039583-21.2025.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão de
15/12/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. TENTATIVA DE FUGA E APREENSÃO DE PETRECHOS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIME COMETIDO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RISCO AOS INFANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante, cuja custódia foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, após apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 2Kg de cocaína e maconha), além de dinheiro e petrechos típicos da mercancia espúria.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no ingresso policial na residência sem mandado judicial; (ii) saber se estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como analisar a alardeada suficiência das medidas cautelares diversas; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente genitora de duas crianças, diante das particularidades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo. A entrada dos agentes estatais no domicílio prescinde de mandado judicial quando amparada em fundadas razões (justa causa), evidenciadas, in casu, pela tentativa de fuga de um dos pacientes ao avistar a guarnição e pela localização prévia de invólucros de drogas no trajeto da evasão, afastando-se assim a tese de ilicitude da prova.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, apetrechos de pesagem e contabilidade do narcotráfico, além do risco de reiteração delitiva, visto que uma paciente é reincidente específica e cometeu o delito enquanto cumpria prisão domiciliar, e o outro responde a ação penal suspensa justamente por não ter sido encontrado para citação, denotando a insuficiência de medidas cautelares diversas para acautelar a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal; elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

6. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas. No caso, a benesse revela-se de todo inaplicável, pois a agente utilizava a residência familiar para o armazenamento de drogas — inclusive com entorpecentes localizados na mochila escolar de um dos filhos — e reincidiu na prática criminosa durante o gozo de benefício anterior, circunstâncias que evidenciam risco à proteção integral dos menores e incompatibilidade com o instituto.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões (justa causa) que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, evidenciadas por elementos concretos anteriores à invasão. 2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, consideradas as circunstâncias do caso. 3. A prisão domiciliar (art. 318-A do CPP) pode ser negada em situações excepcionalíssimas, quando demonstrado que a presença da mãe no lar coloca em risco os filhos ou quando a residência é utilizada para a prática criminosa”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, 318-A e 318-B; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO (Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC n. 143.641/SP (Habeas Corpus Coletivo), Rel.
Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC n. 832.422/GO, Rel.
Min. Ribeiro Dantas.”

Especificamente quanto à inviolabilidade domiciliar, esta eg. Corte de Justiça já assentou, no referido precedente, que
“é lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões (justa causa) que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, evidenciadas por elementos concretos anteriores à invasão”,
reconhecendo,
in casu
, a justa causa representada pela tentativa de fuga de
WANGLES
e pela prévia localização de invólucros de entorpecentes no trajeto da evasão; do mesmo modo que reputou idoneamente fundamentado o decreto da preventiva e inviável a substituição da custódia de
CLEUDINARA
pela domiciliar, à vista da situação excepcionalíssima evidenciada — armazenamento de drogas no próprio lar, inclusive na mochila escolar de um dos filhos do casal, e reiteração delitiva no gozo de benefício anterior.

Nesse cenário, face ao trânsito em julgado do
Habeas Corpus
n. 1039583-21.2025.8.11.0000, entendo que deve ser reafirmado o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é cabível quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de ofensa à coisa julgada.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1039583-21.2025.8.11.0000, estou convencido da impossibilidade de se reapreciar as teses de nulidade da prova por violação de domicílio, de inidoneidade da fundamentação do decreto segregatício e de substituição da custódia por prisão domiciliar, face à existência de
coisa julgada acerca da matéria.

Diante do exposto, exclusivamente quanto às teses de
nulidade da prova por violação de domicílio
,
inidoneidade da fundamentação do decreto segregatício
e
substituição da prisão preventiva por domiciliar
em favor da paciente
CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA
,
extingo a ação de
habeas corpus
sem resolução meritória
, uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera repetição de pedidos, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WANGLES DE BRITO GOMES
e
CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA
foram presos em flagrante delito em
29/10/2025
, à conta da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, os quais, atualmente, estão sendo apurados no bojo da Ação Penal n. 1031892-44.2025.8.11.0003.

Colhe-se da narrativa ministerial que, no contexto da Operação “Tolerância Zero”, voltada ao combate a facções criminosas, a Polícia Militar deslocou-se ao imóvel dos pacientes para dar cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor de
CLEUDINARA
, ocasião em que, percebida a aproximação da guarnição,
WANGLES
tentou evadir-se pelos fundos da residência, vindo os policiais, em varredura no trajeto da fuga, a localizar invólucros utilizados no acondicionamento de drogas, o que culminou na apreensão de mais de
2kg (dois quilos) de cocaína
e cerca de
238g (duzentos e trinta e oito gramas) de maconha
, além de
balanças de precisão
,
vultosa quantia em dinheiro
,
cadernos com a contabilidade do tráfico de drogas
e demais apetrechos da mercancia espúria de entorpecentes; tendo
WANGLES
, em sede policial, assumido a propriedade dos narcóticos.

Nesse contexto, consoante já relatado, o d. causídico se insurge contra a decretação da prisão preventiva dos pacientes, contra a idoneidade do procedimento que ensejou a propositura da ação penal e contra a negativa de prisão domiciliar à paciente
CLEUDINARA
, arguições que, nos termos expostos no voto preliminar, não comportam nova apreciação por esta eg. Corte, por já ter transitado em julgado o
Habeas Corpus
n. 1039583-21.2025.8.11.0000, à míngua de fatos novos ou provas inéditas.

Remanescem, pois, ao exame meritório, tão somente as teses de excesso de prazo e de ofensa ao princípio da homogeneidade, esta última deduzida em prol do paciente
WANGLES
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo:

Consoante relatado, o d. impetrante aduz a ocorrência de malsinado excesso de prazo, ao argumento de que os pacientes se encontram recolhidos preventivamente ao cárcere desde
29/10/2025
, sem que tenha sido encerrada a fase instrutória, por motivos não imputáveis à i. Defesa, notadamente a não apresentação, pela POLITEC, do laudo de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

A razão, contudo,
não lhe assiste
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação”
(STJ – RHC 121.829/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais [...], levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). — Destaquei.

Partindo dessas premissas, extrai-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora que,
in casu
,
recebida a denúncia em 19/12/2025
, ocasião em que rejeitadas as preliminares defensivas,
a instrução teve regular início em 07/04/2026
, com a oitiva das testemunhas
Welder Pereira Tavares
e
Januário Pinto
; remanescendo a oitiva da testemunha
Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira
, cuja ausência restou justificada por encontrar-se em zona rural, o que ensejou a designação de audiência de continuação.

Na sequência, diante de certidão que noticiou a não disponibilização do laudo de extração de dados telemáticos dos aparelhos apreendidos, a d. magistrada
redesignou a solenidade para 04/05/2026
, oficiando-se à POLITEC para a remessa do material no prazo improrrogável de 10 (dez) dias; vindo a ser realizada, na nova data, a inquirição da testemunha faltante e os interrogatórios dos réus.

Atualmente, segundo as informações trazidas à baila pela d. autoridade impetrada, aguarda-se tão somente o encaminhamento integral das mídias periciadas — única pendência remanescente — para a abertura de vista às partes e ulterior prolação de sentença.

Nessa ordem de ideias,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
; muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo foram tempestivamente adotadas, com a designação imediata de audiência de continuação, a expedição de ofícios à POLITEC e a reiteração da requisição das mídias com fixação de prazo improrrogável.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto, pois, além de se apurar a prática de crimes de acentuada gravidade, conta o feito com pluralidade de réus e depende de prova pericial de extração de dados a cargo de órgão técnico estatal; circunstâncias que justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que os pacientes se encontrem recolhidos provisoriamente ao cárcere desde 29/10/2025, a instrução processual tramita regularmente, já ultimada quanto à prova oral e aos interrogatórios, achando-se o feito na iminência de ser sentenciado; não subsistindo, portanto, qualquer fundamento à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. impetrante.

2.

Da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade arguida em relação ao paciente WANGLES:

Por fim, no que concerne à suscitada ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o d. impetrante que a custódia cautelar de
WANGLES DE BRITO GOMES
se mostraria mais gravosa do que eventual regime prisional a ser imposto em caso de condenação ao final da instrução criminal.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, de plano, parte o d. impetrante de premissa equivocada, ao asseverar que o paciente responderia tão somente pelo crime de tráfico de drogas. Em verdade, conforme se infere da denúncia, das informações prestadas e do parecer ministerial,
WANGLES
foi
denunciado
pela suposta prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), e, cumulativamente, do crime de
associação para o narcotráfico
(art. 35,
caput
, do mesmo diploma) — ambos dolosos e punidos com reclusão, cuja soma das reprimendas máximas alcança 25 (vinte e cinco) anos.

Tal circunstância, por si só, autoriza, em tese, a imposição do regime inicial fechado em caso de condenação, a afastar a alegada desproporção entre a medida cautelar e o provável desfecho da
persecutio criminis
.

De toda sorte, ainda que assim não fosse, é cediço que não cabe a este e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente acaso condenado na instância singela, porquanto tal exercício de futurologia exige aprofundamento no conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária da ação mandamental e reservado ao d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania, segundo a qual
“a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Por tudo isso, inexistindo, quanto às matérias submetidas a exame meritório, qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a vergastar o direito de locomoção dos pacientes, concluo pela legalidade da prisão preventiva, que deve ser consequentemente mantida por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA
e
WANGLES DE BRITO GOMES
, e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-lhes o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026